Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742048-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER JORGE REIS MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A., BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 53628881, apresentada no prazo concedido para recolhimento das custas em dobro, em autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou tutela antecipatória, nos termos do despacho de ID no 53294637, Eliezer Jorge Reis pugna pela concessão da gratuidade judiciária. O agravante argumenta, em síntese, que possui renda líquida de R$ 4.408,45 (quatro mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos). Alega não conseguir arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento de sua família. Junta comprovantes de pagamento com o fim de ratificar suas alegações. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o requerente receba remuneração líquida de R$ 4.408,45 (quatro mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), verifica-se, dos documentos representativos de comprovante de rendimentos, que seu salário bruto é superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Do seu turno, ainda que se considerem os gastos despendidos pelo agravante, ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado, referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição alegada Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o requerente para o recolhimento do preparo nos termos do despacho de ID no 53294637, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator